Tribunal: TJES
Processo: 5024903-36.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024903-36.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A.
RECORRIDO: CARLOS DANIEL COSTA DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024903-36.2025.8.08.0035
RECORRENTE:
BANCO ITAÚ BBA S.A.
RECORRIDO:
CARLOS DANIEL COSTA DE SOUZA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL (RENAJUD) APÓS QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da manutenção indevida de restrição judicial sobre veículo após a quitação do contrato de financiamento.

A sentença recorrida reconheceu que, embora a restrição judicial tenha sido regularmente imposta em razão da inadimplência, sua manutenção após a quitação integral do débito caracterizou falha na prestação do serviço, ensejando a apreensão indevida do veículo e, por conseguinte, danos materiais e morais ao autor.

No mérito recursal, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço e, consequentemente, à responsabilidade da instituição financeira pelos danos suportados pelo recorrido.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que é incontroverso que o contrato de financiamento foi integralmente quitado em 16/01/2024, tendo o próprio banco emitido carta de quitação e requerido a extinção da ação de busca e apreensão. Não obstante, a restrição judicial permaneceu ativa por período significativo, culminando na apreensão do veículo em via pública em junho de 2025.

A alegação recursal de que todas as providências cabíveis foram adotadas e que eventual demora seria atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário não merece prosperar. Isso porque incumbia à instituição financeira, enquanto credora fiduciária e beneficiária direta da medida judicial, diligenciar de forma eficaz para assegurar a imediata baixa da restrição, não se limitando a providências meramente formais.

A permanência da restrição por período superior a um ano após a quitação evidencia omissão relevante e incompatível com os deveres anexos de boa-fé objetiva, notadamente os deveres de cooperação, lealdade e diligência. Tal conduta caracteriza defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Não se sustenta a tese de culpa exclusiva do consumidor. Ainda que o recorrido tivesse ciência da existência de restrição, tal circunstância não afasta o dever do fornecedor de regularizar a situação do bem após a extinção da dívida. A circulação do veículo não constitui causa autônoma apta a romper o nexo causal, mas consequência natural da confiança legítima na regularidade do negócio já quitado.

O nexo causal entre a conduta omissiva da instituição financeira e o evento danoso restou devidamente demonstrado, uma vez que a apreensão do veículo decorreu diretamente da manutenção indevida da restrição judicial, inexistindo qualquer elemento apto a caracterizar excludente de responsabilidade.

No que tange aos danos materiais, verifica-se que o autor comprovou o desembolso efetuado para a retirada do veículo do pátio, sendo evidente o nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo experimentado, impondo-se a manutenção da condenação.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A apreensão indevida de veículo quitado, em via pública, com privação de seu uso por período significativo, configura violação à dignidade do consumidor, sendo o dano presumido diante da gravidade da conduta.

O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, não comportando redução.

Por fim, verifica-se que a sentença enfrentou adequadamente todos os pontos controvertidos, estando em consonância com o conjunto probatório dos autos, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)